Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O parâmetro fixado pelo magistrado na sentença a título de honorários advocatícios não foi objeto de recurso, não sendo possível em sede de embargos de declaração revolver a discussão, uma vez que ocorreu a preclusão consumativa.
2. O Embargante deveria ter se irresignado na apelação quando foi arbitrado os honorários advocatícios sobre o valor da causa. A ausência de recurso importou aceitação tácita do parâmetro. Não devolvendo ao Tribunal a matéria sobre os honorários, constitui inovação recursal sua apresentação somente em posterior embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e não provido.